Tribunal: TJBA
Processo: 0547873-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547873-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: ANA LUCIA SILVA DE FREITAS e outros (3)

Advogado(s)
:
LEONARDO JORGE RANGEL DE FREITAS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO FORMAL E TESES DE PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE APRECIADA - PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARESTOS E ARGUMENTOS QUANDO ENCONTRADO FUNDAMENTO SUFICIENTE - MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A contra acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento à sua apelação, mantendo o afastamento das preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição. A embargante alega omissões no julgado, sustentando que o acórdão ignorou arestos e os arts. 1.767 e 1.778 do CC, além dos arts. 747 a 756 do CPC, acerca do procedimento de interdição. Aduz, ainda, ofensa ao art. 27 do CDC e art. 75 da LC 109/01, pleiteando o prequestionamento das matérias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão ao não aplicar a exigência de prévia interdição formal para o reconhecimento de nulidade contratual por incapacidade; (ii) saber se o julgador incorreu em vício ao não se manifestar individualmente sobre cada um dos arestos jurisprudenciais e dispositivos trazidos pela parte; e (iii) saber se houve omissão na apreciação das teses de prescrição com base no CDC e na LC 109/01.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração, nos moldes do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de questões já decididas. O acórdão recorrido foi claro e suficientemente fundamentado ao estabelecer que a natureza da sentença de interdição é declaratória e que a ausência de tal provimento não impede o reconhecimento da incapacidade, desde que provada por outros meios contemporâneos, como os laudos médicos apresentados nos autos (art. 166, I, do CC). O órgão julgador não está obrigado a rechaçar um a um os argumentos ou acórdãos invocados pelas partes quando a fundamentação adotada for suficiente para embasar a sua convicção, não havendo ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. A controvérsia sobre o prazo prescricional foi expressamente enfrentada no item específico do julgado embargado, definindo-se a aplicação do prazo decenal (art. 205 do CC), o que evidencia apenas o inconformismo da embargante com a tese desfavorável aos seus interesses.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: "Não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre cada um dos arestos jurisprudenciais e argumentos suscitados pela parte, quando o acórdão embargado apresentar fundamentação jurídica idônea e suficiente para a integral resolução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1º, IV, e art. 1.022; CC, art. 166, I, e art. 205.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, ED 8005307-11.2017.8.05.0154, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 10.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº 0547873-91.2018.8.05.0001, em que figura como Embargante CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e, como Embargados, ANA LUCIA SILVA DE FREITAS e OUTROS ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA